Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. INTEGRAÇÃO À CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda.
2. Havendo previsão estatutária no sentido de que o associado inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, caso haja necessidade de intervenção de advogado ou cobrança judicial do débito, possível a sua inclusão no valor devido.
3. Apelação conhecida e provida.